Tribunal: TJDFT
Processo: 0700835-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO INDEVIDO DE VERBA REMUNERATÓRIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. TEMA REPETITIVO N. 1.009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BOA-FÉ. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de ressarcimento ao erário e condenou o réu à devolução de R$ 65.389,82 recebidos indevidamente após sua exoneração do cargo de médico, com correção pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela SELIC, conforme a EC no 113/2021
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da citação por edital, sob a alegação de não terem sido esgotados todos os meios para localização do réu; (ii) analisar se o recebimento dos valores indevidos poderia ser amparado pela boa-fé objetiva, afastando o dever de devolução; (iii) avaliar a correção dos valores condenatórios, especialmente quanto à aplicação da Taxa Selic conforme a EC no 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital é válida quando restam infrutíferas as tentativas de localização do réu por meio dos sistemas de consulta disponíveis, incluindo INFOJUD, SISBAJUD e INFOSEG, além de diligências via carta precatória. O esgotamento absoluto dos meios de localização não é exigível quando comprometeria a razoável duração do processo.
4. A devolução de valores indevidos ao erário é obrigatória, conforme entendimento do STJ (Tema Repetitivo no 1.009), salvo se demonstrada a boa-fé objetiva do servidor, o que não ocorre quando há plena ciência da irregularidade do pagamento. O réu solicitou exoneração e, mesmo assim, continuou a receber remuneração sem prestar serviço, afastando-se a presunção de boa-fé.
5. A correção dos valores devidos deve seguir o disposto na EC no 113/2021, aplicando-se o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a Taxa Selic, sem a incidência de juros de mora, pois a Selic já os engloba. A sentença observou corretamente esses critérios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A citação por edital é válida quando precedida de tentativas infrutíferas de localização do réu nos sistemas oficiais e diligências razoáveis, não sendo exigível o esgotamento absoluto dos meios de busca."; "2. O servidor exonerado deve restituir valores indevidamente recebidos a título de remuneração após o fim do vínculo, salvo comprovação inequívoca de boa-fé objetiva, o que não se presume quando há ciência da irregularidade."; "3. A atualização monetária dos valores devidos ao erário deve observar o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a Taxa Selic, conforme a EC no 113/2021, sem incidência cumulativa de juros de mora.".
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 135 e 256; Lei Distrital no 840/2011, art. 20; EC no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.009; TJDFT, Acórdãos no 1966171, no 1423461 e no 1614535.